Tribunal: TJES
Processo: 0026030-12.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento e incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor do Município de Vila Velha.

O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e preenchimento dos requisitos para a percepção da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de provas, configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera o acervo documental suficiente; (ii) verificar se o servidor preenche o marco temporal e os requisitos fixados em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para a incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, conforme facultam o art. 369 e o parágrafo único do art. 370 do CPC.

4)
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, fixou tese vinculante de que a gratificação de produtividade da Lei Municipal nº 2.881/1993 só pode ser incorporada aos proventos de servidores inativados até 24.11.2021.

5)
No caso concreto, aposentou-se o recorrente apenas em 02.05.2023, data posterior ao marco temporal estabelecido, o que impede o reconhecimento do direito à incorporação, independentemente de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de provas inúteis não configura cerceamento de defesa, conforme o parágrafo único do art. 370 do CPC, quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa.

2. Servidores do Município de Vila Velha aposentados após 24.11.2021 não possuem direito à incorporação da gratificação de produtividade da Lei nº 2.881/1993, conforme tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000/TJES."

Dispositivos relevantes citados: art. 369, art. 370, parágrafo único do art. 370 e § 11 do art. 85 do CPC; Lei Municipal (Vila Velha) nº 2.881/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Tribunal Pleno, j. 26.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026030-12.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE FREIRE DE PAIVA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento e incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor do município de Vila Velha.

O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e preenchimento dos requisitos para a percepção da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de provas, configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera o acervo documental suficiente; (ii) verificar se o servidor preenche o marco temporal e os requisitos fixados em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para a incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, conforme facultam o art. 369 e o parágrafo único do art. 370 do CPC.

4)
O Tribunal de Justiça deste Estado, no julgamento do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, fixou tese vinculante de que a gratificação de produtividade da Lei Municipal nº 2.881/1993 só pode ser incorporada aos proventos de servidores inativados até 24.11.2021.

5)
No caso, aposentou-se o recorrente apenas em 02.05.2023, data posterior ao marco temporal estabelecido, o que impede o reconhecimento do direito à incorporação, independentemente de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de provas inúteis não configura cerceamento de defesa, conforme o parágrafo único do art. 370 do CPC, quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa.

2. Servidores do município de Vila Velha aposentados após 24.11.2021 não possuem direito à incorporação da gratificação de produtividade da Lei nº 2.881/1993, conforme tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000/TJES."

Dispositivos relevantes citados: art. 369, art. 370, parágrafo único do art. 370 e § 11 do art. 85 do CPC; Lei Municipal (Vila Velha) nº 2.881/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Tribunal Pleno, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar o cerceamento de defesa e o eventual direito à incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n.º 2.881/1993 aos proventos de aposentadoria.

Preliminarmente, impende afastar a alegação de nulidade por suposto tolhimento do direito probatório e de violação ao princípio da não surpresa.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado”
(AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO

1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2a Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.). [...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1a Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Sob esse prisma, o acervo probatório se mostra plenamente suficiente para o deslinde da lide.

A improcedência do pedido decorrera da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos traçados de forma vinculante por este Sodalício, matéria passível de aferição mediante simples análise documental da ficha funcional do servidor.

Ultrapassada a questão processual, adentra-se o mérito.

Esta Corte de Justiça pacificou a matéria controvertida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0038064-27.2016.8.08.0000.

Naquela assentada, o Plenário firmou a compreensão consubstanciada na impossibilidade de incorporação da vantagem, ressalvando unicamente a situação de servidores inativados até a data da publicação do acórdão que declarara a inconstitucionalidade da norma e que tivessem recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo, é de se conferir:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. (...) 7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo."
(TJES, IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Tribunal Pleno, Julgamento: 26/10/2023, Publicação: 13/11/2023).

Todavia, análise detida da ficha financeira do recorrente (Id. 18686379) demonstra a aposentadoria compulsória apenas em 02 de maio de 2023.

Por conseguinte, o jubilamento se concretizou em momento posterior ao marco temporal limite fixado pela tese vinculante, correspondente a 24 de novembro de 2021.

Dessa forma, resta absolutamente inviabilizada a subsunção à regra de exceção definida no precedente obrigatório.

Nesse cenário, em consonância com a máxima de que não há nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief)
, não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a sentença avaliou adequada e irreversivelmente o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no aludido IRDR.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais em 2%, mantida a suspensão do pagamento em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)